Tribunal: TJMT
Processo: 1013104-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória nos autos da Ação de Obrigação de Fazer PJE no 1023525-53.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de antecipação da tutela em caráter antecedente e determinou que a requerida, restabeleça o plano de saúde do autor, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Por outro lado o indeferimento da medida liminar importaria em verdadeira irreversibilidade do dano, pois, levaria à exclusão do agravado, idoso, portador de câncer, do plano.
Ademais, com a manutenção do contrato, a agravante estará recebendo as parcelas mensais, sem que isso traduza risco financeiro insuportável para ela.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo a agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Comunique-se ao juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora em substituição legal